Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752504-72.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: LINCOLN DANTAS INACIO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LINCOLN DANTAS INÁCIO, preso preventivamente desde 24/10/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a segregação cautelar do paciente. Aduz que não há relatos de que o paciente tenha, pessoalmente ou por interposta pessoa, ameaçado quaisquer das testemunhas do processo. Argumenta que o paciente não está se furtando à aplicação da lei penal, porquanto o paciente estava no Distrito Federal e não houve risco de fuga. Destaca que o paciente possui residência fixa, além de ser primário e portador de bons antecedentes criminais, de forma que é direito do paciente responder ao processo em liberdade. Salienta que a manutenção do paciente no Centro de Detenção Provisória resultará em uma maior probabilidade de contaminação pela COVID-19. O impetrante sustenta que “o menor ARNALDO, cujo termo de declarações segue em anexo, reconheceu que fora ele o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, salientando, ademais, que o paciente teria, a todo tempo, tentado contê-lo e dissuadi-lo a não ceder às provocações dos membros da facção brasiliense”. Afirma, assim, que não há indícios suficientes que atestem que o paciente teria atentado contra a vida da vítima ou que teria instigado ou induzido o menor a executar o delito. Aduz ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. LINCOLN DANTAS INÁCIO, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Assim narra a denúncia (id 22201035 – págs. 1-4): 1o Fato – Homicídio Qualificado Em 28 de setembro de 2020, por volta de 22h30, em via pública, na QNM 40, Taguatinga/DF, LINCOLN DANTAS INÁCIO e o menor Arnaldo Dantas Inácio, de forma livre e consciente, com intenção de matar ou, ao menos, assumindo o risco, ceifaram a vida da vítima JOHNATHAN DIOGO DE OLIVEIRA SOUZA com um tiro de arma de fogo efetuado pelo menor, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 82/84 do IP físico, as quais foram a causa efetiva da morte da vítima. O crime foi praticado por motivo fútil, consubstanciado em desavenças entre torcidas rivais de futebol. O crime foi praticado com o emprego de meio que resultou em perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo ocorreram em via pública onde havia grande número de pessoas. Consta dos autos que momentos antes do crime, na QNM 34, em Taguatinga/DF, houve uma discussão entre alguns integrantes de torcidas rivais de times de futebol. A vítima fazia parte de um grupo e o denunciado e seu irmão menor, de outro. Após a discussão, um dos amigos da vítima acionou um outro amigo do grupo para buscá-los em seu veículo. Quando esse amigo chegou ao local, a vítima e seus amigos entraram no veículo e saíram do local. Momentos após, o veículo onde estava o grupo da vítima se encontrou com integrantes da torcida rival, a qual incluía o denunciado e o menor Arnaldo. Assim que todos os ocupantes do grupo da vítima desceram do veículo, o denunciado e o menor foram na direção deles. Ato contínuo, o menor Arnaldo efetuou um disparo de arma de fogo na direção do grupo da vítima. Assustados, o grupo da vítima tentou escapar, porém o menor Arnaldo e o denunciado perseguiram o grupo, sendo que o menor efetuou mais disparos na direção deles. Um desses disparos atingiu a vítima. Após o ato, o grupo do denunciado fugiu do local e a vítima foi levada ao hospital, porém, faleceu horas mais tarde. 2o Fato – Corrupção de menor – art. 244-B da Lei 8.069/1990 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar relativas ao 1o fato, o denunciado LINCOLN DANTAS INÁCIO corrompeu ou, quando menos, facilitou a corrupção do adolescente ARNALDO DANTAS INÁCIO, visto que praticou com ele infração penal. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal (id 22201047). Pela pertinência, colaciono os termos da decisão: Trata-se de representação para decretação da prisão preventiva de LINCOLN DANTAS INÁCIO, ID 74945850. A representação veio instruída com a documentação de IDs 74945851, 74945852 e 74945853. O Ministério Público, ID 74979005, manifestou-se favorável ao deferimento do pedido. É o relatório. Decido. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação, especialmente nas declarações prestadas por Lucas Rodrigues dos Santos, fls. 24-26, Natanael Rodrigues dos Santos, fls. 27-28, testemunha sigilosa, fls. 29-31, Guilherme Rodrigues de Brito, fls. 34-36, e Testemunha sigilosa, fls. 62-64, todos do ID 74945852, bem como a juntada do laudo de perícia necropapiloscópica, fls. 23-28 do ID 74945851. Segundo consta nos autos, no dia 28/09/2020, por volta de 22h30, na QNM 40, via pública, Taguatinga/DF, a vítima Johnathan Diogo de Oliveira Souza, vulgo “madruga”, foi alvejado por disparo de arma de fogo, sendo socorrido ao HRC, porém, logo em seguida, teria ido a óbito. Segundo a autoridade policial, a vítima estava jogando bola com seus amigos em uma quadra de futebol na QNM 34, Taguatinga/DF, momento em que chegaram outros indivíduos, aparentemente da torcida do GAMA. Após um desentendimento, houve a subtração de uma camisa do Brasiliense pertencente a um dos indivíduos que estava jogando bola. A vítima e seus amigos entraram em contato com Guilherme Diogo de Oliveira Souza para que fosse ao local de carro, a fim de auxiliá-los a voltarem para casa em segurança, oportunidade em que os autores cercaram o veículo, forçando sua parada. A vítima e seus amigos desembarcaram do veículo para conversar com os autores, quando houve um disparo de arma de fogo. Nesse momento, a vítima correu para se abrigar no veículo, porém dois indivíduos se aproximaram e um deles efetuou três disparos, tendo um desses atingido a vítima no abdômen. Conforme relatório policial, fl. 5 do ID 74945850, após ouvir as testemunhas, foi possível identificar os autores dos disparos como sendo LINCOLN DANTAS INÁCIO e seu irmão adolescente ARNALDO DANTAS INÁCIO. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído ao acusado. A prisão preventiva também se revela necessária para a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, segundo a autoridade policial, fl. 7 do ID 74945850, a testemunha sigilosa ouvida durante o inquérito policial relatou que foi ameaçada pelo adolescente Arnaldo, no dia seguinte aos fatos. A prisão preventiva é necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, segundo a autoridade policial, há informações de que os autores já não estão mais no Distrito Federal. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva do representado, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, pelas razões acima expostas. Em face do exposto, DEFIRO o requerimento ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LINCOLN DANTAS INÁCIO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. No tocante aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Outrossim, ao analisar o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, a MM. Juíza a quo asseverou que “diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da causa, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento” (id 22201056). Pelo que se depreende dos argumentos ventilados na peça inicial, verifica-se que o impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não o crime de homicídio qualificado. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Outrossim, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não vislumbro, nesse momento, razões para revogar a prisão preventiva, tampouco para substituí-la pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador